Tribunal: STF
Processo: HC 202320
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Reincidência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As instâncias antecedentes estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134.829, Relator Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 187.243-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o HC 200.352-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.